Tribunal: TJDFT
Processo: 0715236-20.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO INOMINADO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Acórdão elaborado na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995. Agravo Interno interposto pela parte autora contra decisão que não conheceu o recurso inominado interposto contra decisão interlocutória não terminativa. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Recurso Inominado. Na forma da Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, contra decisões proferidas nas ações de execução, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento. A parte agravante interpôs recurso inominado em face de decisão não terminativa que rejeita os embargos à execução sem extinguir o feito, recurso não aplicável à espécie, diante do cabimento de agravo de instrumento.
3 – Princípio da fungibilidade. Ausente dúvida razoável quanto ao cabimento do agravo de instrumento, constitui erro grosseiro a interposição de recurso inominado, de forma que não se admite o emprego da fungibilidade para possibilitar o conhecimento do recurso inominado interposto como se agravo de instrumento fosse, uma vez que, além de configurar erro grosseiro, a distinção entre os recursos constitui óbice intransponível, notadamente porque o recurso inominado é interposto no mesmo processo, causando tumulto ao curso regular do feito, enquanto o agravo de instrumento é processo autônomo, e se origina diretamente em segunda instância. Precedentes (1a Turma Recursal, acórdão 1361618, DJE: 18/8/2021; 3a Turma Recursal, acórdão 1383087, DJE: 16/11/2021, 3a Turma Recursal, acórdão 1313919, DJE: 12/2/2021). Decisão mantida para não conhecer do recurso inominado, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas e honorários advocatícios.

L